Tribunal: TJDFT
Processo: 0004873-04.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004873-04.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DO CARMO VIANA ROCHA DE FRANCA, MARIA DO SOCORRO LIMA REIS, MARIA DO SOCORRO PAIVA COSTA, MARIA ELAINE DE SOUSA, MARIA EUNICE DA SILVA, MARIA EUNICE DE MESQUITA, MARIA EUNICE RAMOS DE ALCANTARA, MARIA GOMES XAVIER, MARIA GORETE SANTOS PINTO, MARIA GORETH ANDRADE, MARIA HILDA DE CAMPOS REIS, MARIA IMACULADA DOS REIS MELO, MARIA IVONEIDE BARRETO, MARIA DO CARMO REGO DE MELO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BORBA SOARES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PUGAS GOMES, MARIA DO CARMO VELOSO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 36093196, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes à exequente MARIA EUSTÁQUIA ALVES BENTO (à época MARIA EUSTÁQUIA ALVES BENTO) – CPF: 186.264.241-91, em razão do deferimento do pedido de preferência constitucional e quitação dos respectivos precatórios. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0013328-21.2006.8.07.0000, a fim de excluir a citada credora, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações reconhecidas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador